Tribunal: STF
Processo: Rcl 42329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação ajuizada por Comissao Guarani Yvyrupa em face de ato do Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, da 4ª Turma do TRF-4ª Região, que pautou a julgamento as Apelações Cíveis n° 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e nº 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, em confronto, segundo o reclamante, com a ordem de suspensão dos processos judiciais de demarcação das terras indígenas definida nos autos do RE nº 1017365 sob a sistemática da repercussão geral.
    Sustenta o reclamante que nas Apelações referentes à Ação nº. 5001401-07.2014.404.7017/PR e Ação nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, não obstante manifestação do Ministério Público Federal, datada de 01 de junho do corrente ano, pela necessidade de retirada de pauta dos processos indicados (sob argumento de que a temática discutida esbarra na determinação deferida na Tutela Provisória Incidental deferida no Recurso Extraordinário nº 1.017.365), a autoridade reclamada determinou, no dia 09 de julho, que as apelações fossem pautadas para julgamento no dia 22 de julho, às 10 horas da manhã, sem sequer se manifestar sobre a quota ministerial. 
    Prossegue a narrativa aduzindo que no dia 17 de julho o Ministério Público Federal reiterou o pedido de retirada de pauta, sem novamente qualquer manifestação acerca dos pedidos reiterados pelo parquet. Diante desses fatos, a organização indígena reclamante pleiteou o seu ingresso na demanda na qualidade de litisconsorte passiva necessária: 
    “sustentando a necessidade de retirada de pauta das apelações, a bem de se garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, da necessidade de se regularizar as partes no processo, e de se evitar que novas nulidades sejam praticadas em prejuízo das comunidades indígenas, especialmente no momento atual, em que as comunidades já estão suficientemente aterrorizadas por conta da crescente contaminação e do número de mortos em suas famílias.”
    Requer o deferimento do pedido liminar “para imediata suspensão do julgamento das Apelações Cíveis n° 5001401-07.2014.4.04.7017/PR, e nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, com todos os efeitos daí decorrentes, especialmente com a retirada de pauta da sessão de julgamento marcada para o próximo dia 22 de junho, às 10 horas da manhã”.
    É o relato do necessário. Decido.
    De início, observo a legitimidade da Comunidade Indígena para ajuizamento desta Reclamação, dado que não obstante não integre o feito como parte nas ações de origem, a repercussão de qualquer decisão ali proferida sobre seus interesses é notória e evidente.
    Observo, ainda, que na consulta processual dos feitos, as apelações cíveis n° 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e nº 5000651-34.2016.4.04.7017 estão categorizadas no assunto “1. Demarcação, Terras Indígenas, Domínio Público, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO”, com indicação de data de julgamento para “22/07/2020 10:00:00”.
    Denota-se ademais que o processo no bojo do qual pende de julgamento a Apelação Cível n° 5001401-07.2014.4.04.7017/PR foi ajuizado inicialmente como ação de obrigação de fazer para obtenção de informações acerca de procedimento demarcatório de terras indígenas. Não obstante, consta da documentação juntada ter havido (e-doc 15) pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na apelação interposta, “para determinar a suspensão dos trabalhos administrativos inaugurados pelas Portarias n. 136 e 149 da FUNAI (…) até que seja integralmente cumprida a ordem emanada desta Corte de apresentação da lista de produtores afetados pelo procedimento” e tal requerimento teria sido acolhido pelo Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, nos seguintes termos: 
    “Em sendo assim, verifico a probabilidade do direito que justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal (apelação da Federação) para suspender os procedimentos demarcatórios de terra indígna nos Municípios de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR inaugurados pelas Portarias nº 136 e 139 e para suspender o prazo de 90 dias concedido aos interessados através do Despacho nº 2 de setembro de 2018, publicado no Diário da União de 15/10/2018, até o julgamento das apelações.” 
    Nota-se, portanto, que não obstante em princípio os processos não versassem propriamente sobre demarcação das terras indígenas, mas de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de informações sobre os procedimentos de demarcação em curso, nota-se que, salvo melhor juízo, tem havido efeitos das celeumas nos processos demarcatórios inaugurados pelas Portarias nº 136 e 139, com petições, inclusive, pela suspensão dos julgamentos pendentes de apreciação.
    Em decisão datada de 6/5/20, o Ministro Edson Fachin, Relator do RE 1017365, deferiu pleito de suspensão nacional dos processos judiciais a envolver demarcação de terras indígenas, sob o seguinte dispositivo: 
    “Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”
    Adiante, em 7/5/20, suspendeu, ainda, os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF. Foi o dispositivo:
    “Diante de todas as considerações acima expostas, concedo a tutela provisória incidental requerida, nos termos do pedido, a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031) já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF  . 
    De consequência,  determino à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU até que seja julgado o Tema 1031  .
    De imediato determino a inclusão em plenário virtual por votação assíncrona para exame do referendo da liminar”.
    Observo, assim, que não obstante a clara ordem do Ministro Edson Fachin no sentido da suspensão nacional dos processos que possam implicar efeitos sobre o processo de demarcação das terras indígenas, as apelações nºs 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e 5000651-34.2016.4.04.7017/PR encontram-se com julgamento conjunto agendado para a data de 22/7/20, já contando – salvo melhor juízo – com decisão, em antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido da suspensão dos processos de demarcação inaugurados pelas Portarias nº 136 e 139.
    Dada a iminência do julgamento, agendado para a data de 22/7/20, às 10h, entendo prudente a concessão da ordem liminar na presente reclamação, para suspender o julgamento das apelações nºs 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, a fim de possibilitar o melhor exame da aparente violação à ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1.017.365 (Tema 1031).
    Comunique-se com urgência, solicitando informações à autoridade reclamada.
    Após, vista à PGR.
    Serve essa decisão como mandado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente